Tribunal: TJDFT
Processo: 0716522-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado I em face da decisão que, no curso da execução originalmente promovida pelo Banco do Brasil S/A em desfavor dos agravados – Centro de Estudos Superiores Planalto Ltda-ME e outros –, determinara o sobrestamento do curso procedimental para que se aguardasse o julgamento final do agravo de instrumento no 0706334-71.2022.8.07.0000. Segundo o provimento arrostado, o recurso individualizado fora aviado em face da decisão que intimara a agravante para coligira aos autos o termo de cessão do crédito executado em seu favor e, outrossim, a notificação do executado acerca da cessão do crédito, na forma preconizada pelo artigo 290 o Código Civil. Pontuara o julgado que, considerando que a agravante não atendera a determinação que lhe fora direcionada, deixando de comprovar a sua legitimidade para ingressar na angularidade ativa do executivo, afigura-se inviável o prosseguimento do feito e a prática de medidas de expropriação patrimonial, diante da razoável dúvida acerca da eficácia do termo de cessão em relação aos agravados, devendo se aguardar a resolução do agravo de instrumento no 0706334-71.2022.8.07.0000, que tem por objetivo, aferir a legitimidade da agravante para figurar na composição ativa da execução. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, que seja determinado ao Juízo que “dê seguimento ao feito executivo, apreciando a petição de ID 117043220, bem como que, doravante, permita o impulsionamento da lide de origem, mediante manifestação em conjunto dos agravantes[1].” Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que, o Banco do Brasil S/A ajuizara execução em desfavor dos agravados lastreada em cédula de crédito comercial. Sustentaram que todos os agravados foram regularmente citados. Informaram que o credor originário cedera o crédito executado em favor da derradeira agravante Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados I, de modo que, na data de 17.09.2020, aludida cessionária postulara a substituição do polo ativo do executivo em decorrência da cessão, o que fora acolhido pelo Juízo. Esclareceram que, posteriormente a derradeira agravante cedera o crédito executado em seu favor e, por esse motivo, postulara em 03.02.2020, a substituição da angularidade ativa da execução e o prosseguimento do feito, com a pesquisa de numerário de titularidade dos agravados via sistema Sisbajud. Informaram que o Juízo não autorizara a substituição postulada e determinara que fosse coligido aos autos o termo de cessão do crédito executado em seu favor e, outrossim, a notificação do executado acerca da cessão do crédito. Mencionaram que, diante dessa decisão, aviaram o agravo de instrumento no 0706334-71.2022.8.07.0000, defendendo que o termo de cessão de crédito já fora coligido aos autos e que não afigura-se necessária a notificação dos devedores acerca da cessão. Pontuaram que não formularam pedido de antecipação da tutela recursal, no agravo de instrumento individualizado e, diante do havido, postularam ao Juízo da execução a continuidade do feito e realização de pesquisa via sistema Sisbajud. Observaram que o Juízo, de sua vez, se limitara a determinar que se aguardasse o julgamento do agravo de instrumento no 0706334-71.2022.8.07.0000. Registraram que, diante dessa nova decisão, manejaram novo agravo de instrumento, no 0710476-21.2022.8.07.0000, e a relatora desse recurso declarara de ofício a nulidade da decisão guerreada, que, segundo afirmaram, não teria explicado os motivos para que se aguardasse a resolução do agravo de instrumento no 0706334-71.2022.8.07.0000 e não apreciara o pedido de realização de pesquisa ao sistema Sisbajud. Consignaram que, ante essa circunstância, o Juízo proferira a decisão guerreada, que determinara o sobrestamento do curso procedimental para que se aguardasse o julgamento final do agravo de instrumento no 0706334-71.2022.8.07.0000, sob o fundamento de que encontra-se pendente de resolução a aferição acerca da legitimidade da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A para figurar na angularidade ativa do executivo, de modo que, enquanto não resolvida essa matéria, inviável a prática de medidas de expropriação patrimonial. Defenderam que o provimento arrostado afigura-se equivocado, merecendo reparos. Destacaram que não há motivos para a suspensão do executivo, que tem por finalidade a satisfação do crédito. Assinalaram que a suposta ausência de notificação dos executados acerca da cessão do crédito não traduz óbice ao prosseguimento da execução, tendo em vista que, em consonância com o artigo 293 do Código Civil, independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido. Salientara que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, não eximindo o devedor da obrigação de arcar com o pagamento da dívida. Consignaram que a paralisação injustificada do executivo, que já perdura por 13 (treze) anos, dificultará a satisfação do crédito. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado I em face da decisão que, no curso da execução originalmente promovida pelo Banco do Brasil S/A em desfavor dos agravados – Centro de Estudos Superiores Planalto Ltda-ME e outros –, determinara o sobrestamento do curso procedimental para que se aguardasse o julgamento final do agravo de instrumento no 0706334-71.2022.8.07.0000. Segundo o provimento arrostado, o recurso individualizado fora aviado em face da decisão que intimara a agravante para coligir aos autos o termo de cessão do crédito executado em seu favor e, outrossim, a notificação do executado acerca da cessão do crédito, na forma preconizada pelo artigo 290 o Código Civil. Pontuara o julgado que, considerando que a agravante não atendera a determinação que lhe fora direcionada, deixando de comprovar a sua legitimidade para ingressar na angularidade ativa do executivo, afigura-se inviável o prosseguimento do feito e a prática de medidas de expropriação patrimonial, diante da razoável dúvida acerca da eficácia do termo de cessão em relação aos agravados, devendo se aguardar a resolução do agravo de instrumento no 0706334-71.2022.8.07.0000, que tem por objetivo aferir a legitimidade da agravante para figurar na composição ativa da execução. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, que seja determinado ao Juízo que “dê seguimento ao feito executivo, apreciando a petição de ID 117043220, bem como que, doravante, permita o impulsionamento da lide de origem, mediante manifestação em conjunto dos agravantes.” Consoante emerge do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que determinara o sobrestamento do curso procedimental para que se aguardasse o julgamento final do agravo de instrumento no 0706334-71.2022.8.07.0000, sob o fundamento de que encontra-se pendente de resolução a aferição da legitimidade da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A para figurar na angularidade ativa do executivo, de modo que, enquanto não resolvida essa matéria, inviável a prática de medidas de expropriação patrimonial. Alinhada a matéria controversa, sua resolução não encerra dificuldade. Conforme pontuado, o Banco do Brasil aviara originalmente execução, lastreada em cédula de crédito comercial em desfavor dos agravados[2]. Posteriormente, a angularidade ativa do executivo fora alterada, passando a ser integrada pela derradeira agravada, diante da cessão em seu favor dos créditos executados, como se infere da decisão abaixo reproduzida[3]: “Considerando a notícia de cessão de crédito, que se perfectibilizou por meio do ‘Termo de Cessão sem Coobrigação’ de ID 71521214, tenho por configurada a hipótese de sucessão processual. Assim RETIFIQUE-SE a autuação para que se faça constar no polo ativo apenas a figura do cessionário do crédito cuja satisfação se persegue ‘in casu’, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO I (‘Fundo’), conforme petição de ID 71521200. No mais, intimo o credor para que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamentos dos autos. I.” Na sequência, a primeira agravante, informando que é cessionária do crédito executado, postulara seu ingresso na angularidade ativa da execução e o prosseguimento do feito, com a pesquisa de numerário de titularidade dos agravados via sistema Sisbajud[4]. O Juízo, de sua vez, determinara que fosse coligido aos autos o termo de cessão do crédito executado em seu favor e, outrossim, a notificação do executado acerca da cessão do crédito, confira-se[5]:. “Venha aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, Termo de Cessão de Crédito subscrito pelo representante legal da exequente. Deverá o cessionário, na mesma oportunidade, coligir aos autos notificação dirigido aos executados, considerando que ‘a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita’, nos termos do art. 290 do Código Civil. I” Diante dessa decisão, os agravantes aviaram o agravo de instrumento no 0706334-71.2022.8.07.0000 defendendo que o termo de cessão de crédito já fora coligido aos autos e que não afigura-se necessária a notificação dos devedores acerca da cessão. Considerando que os agravantes não formularam pedido de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento individualizado, e, diante do havido, postularam ao Juízo da execução a continuidade do feito e realização de pesquisa via sistema Sisbajud. O Juízo, de sua vez, se limitara a determinar que se aguardasse o julgamento do agravo de instrumento no 0706334-71.2022.8.07.0000, como retrata o abaixo reproduzido[6]: “Ciente do Ofício de ID 117325402. No mais, aguarde-se o julgamento final do recurso interposto. I.” As agravantes aviaram embargos de declaração[7] apontando omissão na apreciação do pedido de realização de pesquisa via sistema Sisbajud. Com efeito, a pretensão aclaratória fora desprovida, nos seguintes termos[8]: “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 117525000, por meio do qual o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado.” As agravantes, de sua vez, manejaram novo agravo de instrumento no 0710476-21.2022.8.07.0000, e a relatora desse recurso declarara de ofício a nulidade da decisão guerreada, que, segundo aduzira, não teria explicado os motivos para que se aguardasse a resolução do agravo de instrumento no 0706334-71.2022.8.07.0000 e não apreciara o pedido de realização de pesquisa ao sistema Sisbajud, como retrata o provimento que ora se transcreve[9]: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A e Outros contra a decisão proferida ao ID 117525000, ratificada ao ID 118709659, pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0060557- 66.2009.8.07.0001) ajuizada em desfavor de Centro de Estudos Superiores Planalto Ltda – ME e Outros, que manifestou ciência do ofício de ID 117325402, enviado pela Secretaria da 1a Turma Cível, em que comunica o teor do despacho proferido por esta Relatora no agravo de instrumento n. 0706334-71.2022.8.07.0000, e determinou que o feito aguarde o julgamento final do referido recurso. Em suas razões recursais, sustentam os exequentes, em síntese, que interpuseram o agravo de instrumento n. 0706334-71.2022.8.07.0000 sem a formulação de pedido de concessão de efeito suspensivo. Narram que, na forma do art. 1.018 do CPC, informaram a interposição do referido agravo, pleitearam a realização do juízo de retratação e, ainda, o prosseguimento do feito, com a realização de acesso ao sistema SISBAJUD, na modalidade ‘teimosinha’ e a penhora de imóveis localizados em nome dos executados. Salientam, contudo, que o magistrado a quo se quedou silente acerca dos aludidos requerimentos, mesmo após oposição de embargos de declaração, limitando-se a declarar ciência do ofício enviado por este Tribunal e determinar que se aguarde o julgamento daquele recurso. Asseveram inexistir qualquer motivo para que o feito não prossiga, com a apreciação dos requerimentos formulados pelos agravantes, que visam à satisfação do crédito exequendo que, vale dizer, já é perseguido há 13 anos, sem sucesso até o presente momento. Aduzem restar demonstrada a urgência na apreciação dos pleitos, pois, a cada dia os exequentes são preteridos em detrimento de outros credores. Requerem, em sede de antecipação da tutela recursal, que seja determinado o prosseguimento do processo originário, com a apreciação, pelo d. magistrado a quo, da petição de ID 117043227. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 34145695 e ID 34145696) DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Suscito, de ofício, preliminar de nulidade da decisão agravada, por vício de fundamentação. O Poder Judiciário, na sua atividade precípua de dizer o direito e promover a pacificação social (escopo social da jurisdição), reveste-se de legitimidade a partir da fundamentação das suas decisões, conforme prevê o artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988. Trata-se, aliás, de norma fundamental insculpida no artigo 11 do Código de Processo Civil, em redação assim vazada: Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Com efeito, cumpre ao juiz, dentro do sistema vigente do livre convencimento motivado, expor o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que breve, aos fatos concretos envolvidos na hipótese, sob o enfoque da suficiência, o que, demanda, evidentemente, fundamentação que perpasse pelas questões concretas sob a perspectiva do pedido formulado. O art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, destaca as situações em que não se consideram fundamentadas as decisões judiciais, senão vejamos: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (...) In casu, a decisão objurgada está assim disposta: (...) Não reputo provados nos autos, no presente momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da liminar pleiteada, inaudita altera pars. (...) Ademais, trata-se de imóvel localizado em área ainda não regularizada, o que, diante da incerteza do direito de posse ou propriedade do bem, impossibilita o deferimento do pedido liminar. No caso vertente, a decisão impugnada não se encontra fundamentada, uma vez que o juízo a quo não explicita o motivo a ensejar o sobrestamento do feito na origem para que se aguarde o julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto pelos exequentes (autos n. 0706334-71.2022.8.07.0000), em que sequer foi pleiteado o efeito suspensivo. Oportuno realçar que a hipótese não cuida de motivação sucinta, e sim de ausência de fundamentação. Ademais, a decisão se mostra omissa quanto à análise ou mesmo quanto aos fundamentos a ensejarem a não apreciação dos requerimentos formulados pelos agravantes na petição sob o ID 117043227, vício este que persistiu mesmo após oposição de aclaratórios, mediante decisão lastreada por fundamentos genéricos, assim dispostos: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 117525000, por meio do qual o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC. A título ilustrativo, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. A decisão que não possui fundamentação adequada, configurando vício formal insanável, com a violação do art. 93, IX, da CF, e do art. 11 do CPC, deve ser cassada. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1354948, 07153403920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE METADE DOS ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO CASSADA. 1 - Viola o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988 e no artigo 489, II, do Código de Processo Civil, a decisão judicial que não explicita os motivos pelos quais não é possível a penhora de parte dos alugueres decorrentes do imóvel indicado pelo exequente-agravante. 2 - O Poder Judiciário não pode coadunar com tal prática, sob pena de se impor aos jurisdicionados, uma sistemática baseada na prolação de decisões e julgamentos imotivados. 3 - Preliminar suscitada de ofício. Decisão cassada. (Acórdão 1269711, 07108406120208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO. CASSAÇÃO PARCIAL. 1. Cumpre ao juiz, dentro do sistema vigente do livre convencimento motivado, expor o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que breve, aos fatos concretos envolvidos na hipótese, sob o enfoque da suficiência, o que reclama o indispensável exame das questões pontuadas pela parte agravante. 2. Deve ser parcialmente cassada a decisão que, violando o art. 93, inciso X, da Constituição Federal e o art. 11 do CPC, não possibilita que se extraia a razão do indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada em relação a um dos seus sócios. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1198655, 07102640520198070000, Minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessas condições, havendo a conclusão de que não restou fundamentada a decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do recurso anteriormente interposto, bem como que não houve o enfrentamento dos pleitos deduzidos na petição de ID 117043227, ou mesmo a justificativa para que não sejam analisados, nos termos do artigo 489, §1o, II e IV, do Código de Processo Civil, há fundamento hábil a justificar a cassação da decisão proferida na origem. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e, SUSCITANDO, DE OFÍCIO, preliminar de nulidade absoluta por error in procedendo, ANULO as decisões de primeiro grau proferida aos ID’s 117525000 e 118709659 dos autos de origem, determinando, por conseguinte, que seja fundamentado o entendimento acerca da necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do agravo de instrumento n. 0706334-71.2022.8.07.0000, bem como que seja apreciada ou fundamentada a não apreciação da petição sob o ID 117043227. Fica prejudicado o exame do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se.” Consoante o resolvido pela eminente Relatora do Agravo de Instrumento no 0710476-21.2022.8.07.0000, determinara-se o sobrestamento do curso procedimental para que se aguardasse o julgamento final do agravo de instrumento no 0706334-71.2022.8.07.0000, sob o fundamento de que encontra-se pendente de resolução a aferição acerca da legitimidade da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A para figurar na angularidade ativa do executivo, de modo que, enquanto não resolvida essa matéria inviável a prática de medidas de expropriação patrimonial. Confira-se: “Ciente do Ofício de ID 121361433, por meio do qual a Em. Desembargadora Relatora suscitou de ofício ‘preliminar de nulidade absoluta por error in procedendo, ANULO as decisões de primeiro grau proferida aos ID’s 117525000 e 118709659 dos autos de origem, determinando, por conseguinte, que seja fundamentado o entendimento acerca da necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do agravo de instrumento n. 0706334-71.2022.8.07.0000, bem como que seja apreciada ou fundamentada a não apreciação da petição sob o ID 117043227’. Assim, a fim de dar cumprimento ao v. comando enunciado, pontuo que a determinação de suspensão do curso processual, até que sobrevenha julgamento do Agravo de Instrumento no 0706334-71.2022.8.07.0000, decorre do fato de que ainda pende regularização do polo ativo da presente demanda, uma vez que que a parte agravante não atendeu a determinação do Juízo de ID 114820720, por seu prolator, exarada nos termos que se transcreve, ‘litteris’: ‘Venha aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, Termo de Cessão de Crédito subscrito pelo representante legal da exequente. Deverá o cessionário, na mesma oportunidade, coligir aos autos notificação dirigido aos executados, considerando que ‘a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita’, nos termos do art. 290 do Código Civil. I’ Assim, considerando que o feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, vislumbra-se inviável o prosseguimento do feito, o que redundaria no acolhimento do pleito consubstanciado em medidas expropriativas, diante da dúvida razoável levantada pelo Juízo acerca da eficácia do termo de cessão de crédito, em relação ao devedor que integra o pólo passivo da demanda. Assim, aguarde-se o julgamento final do Agravo de Instrumento n. 0706334-71.2022.8.07.0000. I.” Consignados os atos precedentes, deve ser registrado que razão assiste às agravantes, porquanto afigura-se possível o prosseguimento do executivo enquanto não se resolve a dúvida sobre a legitimidade ativa da primeira agravante. É que a derradeira agravante ainda integra a composição ativa da execução, de modo que não há qualquer prejudicialidade hábil a ensejar a suspensão do curso procedimental. Ora, a resolução acerca da legitimidade da primeira agravante não traduz óbice ao prosseguimento da execução, porquanto não fora a derradeira agravante excluída da relação processual. Assinala-se que a derradeira agravante, juntamente com a primeira agravante, formulara pedido de pesquisa de numerário de titularidade dos agravados via sistema Sisbajud, carecendo de lastro a suspensão determinada pelo provimento guerreado. Desses parâmetros deflui a certeza de que o que aduziram as agravantes se reveste de verossimilhança, pois, de fato, afigura-se inviável se aguardar a resolução do agravo de instrumento no 0706334-71.2022.8.07.0000, sobejando possível o prosseguimento da execução. Como corolário, a decisão vergastada não se coaduna com o legalmente preceituado, ensejando que seja agregado ao agravo o efeito suspensivo almejado pelos agravantes. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do novel estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para, sobrestando os efeitos da decisão agravada, determinar o prosseguimento da execução subjacente, independente da resolução do agravo de instrumento no 0706334-71.2022.8.07.0000. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO RELATOR [1] - ID Num. 35583481 - Pág. 12 (fl. 16). [2] - ID Num. 35323290 - Pág. 1 (fl. 14) – ação principal. [3] - ID Num. 76770669 - Pág. 1 (fls. 1900) – ação principal. [4] - ID Num. 114486209 - Pág. 1/4 (fls. 2292/2295) – ação principal. [5] - ID Num. 114820720 - Pág. 1 (fls. 2343) – ação principal. [6] - ID Num. 117525000 - Pág. 1 (fl. 2405) – ação principal. [7] - ID Num. 118481509 - Pág. 1/2 (fls. 2408/2409) – ação principal. [8] - ID Num. 118709659 - Pág. 1 (fl. 2410) – ação principal. [9] - ID Num. 34245652 - Pág. 1/5 (fls.2436/2440) – ação principal.